Tribunal: TJDFT
Processo: 0725715-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES – INTERRUPÇÃO DE CIRURGIA POR AUSÊNCIA DE INSTRUMENTOS ESTERILIZADOS – DANO MORAL IN RE IPSA – MAJORAÇÃO DO VALOR PARA OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 14, CDC o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. E ainda, de acordo com o mandamento do art. 927, CC, aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, que vai ao encontro do art. 6o, VI, CDC, que termina a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos constitui direito básico do consumidor.
2. A pretensão recursal representada pelo Recurso Inominado interposto pela parte autora é de obter a majoração do dano moral fixado na origem em R$ 1.500,00 para R$ 30.000,00.
3. Restou incontroverso o fato de que a parte autora foi submetida a cirurgia eletiva na unidade hospitalar da querida e que, após iniciados os procedimentos cirúrgicos com a aplicação de anestesia, referido procedimento foi interrompido pelo médico cirurgião, porque os instrumentos não estavam esterilizados.
4. É inerente à atividade econômica desenvolvida pela requerida, exploração de serviços médico-hospitalares, fornecer as condições necessárias para a realização de cirurgia eletiva tal como a agendada pela parte autora. Dessa forma, o descumprimento do objeto desse compromisso, assim entendido pela entrega de material cirúrgico sem a necessária esterilização, ou mesmo sua impossibilidade de imediata substituição por outro esterilizado, constitui grave falha na prestação dos serviços a que se dispôs prestar.
5. Era de se esperar de uma unidade hospitalar, que inclusive explora o segmento de emergência 24h nas especialidades de cardiologia, clínica médica e ortopedia, a existência de equipamentos e instrumentos suficientes para atendimento simultâneo de pacientes, inclusive aqueles que necessitam de imediata substituição. O que, nesse caso, não aconteceu.
6. Diante desse contexto, tenho que presente o dano moral em sua modalidade in re ipsa, uma vez que presumível todo o abalo decorrente da interrupção do procedimento cirúrgico após seu início e sedação do paciente.
7. O arbitramento do valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade. Essa indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, posto que impossível de equiparação econômica. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, caráter pedagógico da reparação, tenho como módico o valor arbitrado na sentença, porque insuficiente não só para reparação do dano, quanto inibidor de outros eventos de igual natureza.
8. Com essas considerações, e com respeito ao entendimento em sentido contrário, entende que o valor da indenização que melhor se ajusta a esses parâmetros é o da importância de R$ 10.000,00.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença e majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 1.500,00 para R$ 10.000,00.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.